Tribunal: TJDFT
Processo: 0001014-51.2017.8.07.0002
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. NOMEAÇÃO DE CURADOR. SUBSTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. MELHOR INTERESSE DO INTERDITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 755, § 1o, do CPC, “a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado”.
2. O parecer pericial comprovou a situação físico-psíquica do interditando, bem como as condições do curador para o exercício do encargo. Os elementos constantes dos autos, por si só, são suficientes para firmar entendimento segundo o qual o interditando ficará melhor sob os cuidados de seu pai, pessoa escolhida por ele e com quem vive há longa data.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.